Tribunal: TJMT
Processo: 0003915-95.2010.8.11.0011
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003915-95.2010.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Incêndio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO PEREIRA DA SILVA - CPF: 012.722.703-27 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ROSILENE TELES DOS SANTOS - CPF: 015.011.701-98 (VÍTIMA), Adevaldo Vieira Lima (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEVALDO VIEIRA LIMA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E NO MÉRITO, POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO.VENCIDO O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, QUE VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INCÊNDIO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E DA DECISÃO QUE SUSPENDERA O PROCESSO E O PRAZO PRESCRICIONAL – REJEIÇÃO – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO – APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DO RÉU – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA EFETIVAMENTE DEMONSTRADAS – AUTO FOTOGRÁFICO DE CONSTATAÇÃO ELABORADO POR SERVIDORES PÚBLICOS COM FORMAÇÃO SUPERIOR – DELEGADO, INVESTIGADOR E ESCRIVÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROVA TÉCNICA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE, CONTUDO, DE REENQUADRAMENTO TÍPICO DA CONDUTA – DOLO E AÇÃO LIMITADAS À DESTRUIÇÃO DE VEÍCULO DETERMINADO, COM A UTILIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL – AUSÊNCIA DE PERIGO A BENS JURÍDICOS DIVERSOS – RECURSO DESPROVIDO – DE OFÍCIO, DESCLASSIFICADO O CRIME PARA O DE DANO QUALIFICADO, COM O CONSEQUENTE REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

Constatando-se que a citação editalícia era o único meio de convocar o acusado a integrar a relação processual, não há falar em nulidade do referido ato, sobretudo porque, após a escorreita suspensão do processo e do prazo prescricional, o réu se apresentou espontaneamente nos autos e viu sua pretensão absolutória ser adequadamente exercida pela Defensoria Pública, não se caracterizando, portanto, o aventado cerceamento de defesa.

Malgrado não tenha sido elaborado laudo por perito oficial, a materialidade delitiva ficou satisfatoriamente comprovada pelo auto fotográfico de constatação, subscrito por três integrantes da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, a saber, um delegado, um investigador e um escrivão de polícia, servidores públicos dotados de formação superior, nos termos do artigo 126 da Lei Complementar Estadual n. 407/2010, restando configurada, destarte, a hipótese do art. 159, § 1º, do Código de Processo Penal, além do que, os depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, confirmaram a dinâmica fática descrita na denúncia.

Não havendo demonstração de que a conduta do agente tenha exposto a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, mas se limitou à destruição de veículo determinando, com a utilização de substância inflamável, não há falar em crime de incêndio, mas sim de dano qualificado, nos termos do artigo 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Francisco Pereira da Silva
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Mirassol D ́Oeste
,
nos autos da A
ção
P
enal n.
0003915-95.2010.8.11.0011
(código
110131
), condenando-o
pela prática do delito de incêndio, tipificado no art. 250 do Código Penal, à pena
de
4 (quatro) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, a serem cumpridas em regime semiaberto,
e mais o
pagamento de 139 (cento e trinta e nove) dias-multa
,
calculados
à razão de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante, forte nas razões recursais
que estão
no ID
92580976 (p. 120-124)
,
requer
, preliminarmente, a declaração de nulidade da decisão que ordenou a suspensão
do vertente
processo e do prazo prescricional
; e, no mérito, a
sua absolvição por ausência de materialidade delitiva.

Nas
contrarrazões
encontradiças
no ID
92580991
, o Ministério Público postula o desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no ID
98235969
.

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

N
ulidade da decisão que determinou a suspensão
do vertente
processo e do prazo prescricional

O
apelante
sustenta a nulidade
da
decisão que ordenou a suspensão
do vertente
processo e do prazo prescricional, porque a sua
citação
foi realizada
por edital de forma
indevida,
na
medida em que o mandado
para sua
citação
pessoal,
cujo cumprimento
foi infrutífero
, não continha dados suficientes
no que diz respeito
ao seu endereço na época dos fatos.

No entanto, do exame destes autos, constata-se que a nulidade propalada
neste recurso
não
pode
ser decretada, porquanto não
há
falar
-se
em esgotamento dos meios disponíveis para localizar o paradeiro do
apelante
antes de se deferir
a
sua citação por edital, se existe notícia
nestes autos

no sentido de que
ele
estava
em local incerto e não sabido.

Com efeito, a certidão lavrada
no dia
8
de
outubro
de 201
3
, encontradiça na p. 51 do ID
92580976
,
evidencia que, desde a fase inquisitiva,
já não era
possível encontr
ar o
apelante
no endereço constante
nestes
autos, qual seja:
“
Av.
Trancredo
Neves
,
Lava Jato Próximo ao córrego do André, Mirassol D ́Oeste
/MT”
, porque
o proprietário do referido lava jato afirmou não
conhecer o recorrente.

Assim, t
endo em vista que o
apelante
não havia sido localizado na fase
pré
-processual, foi lavrado o termo de qualificação indireta (
p. 54 do
ID

92580976
)
.

E
a denúncia foi oferecida
no dia
7 de novembro de 2013,
s
endo recebida no dia 18
daquele
mesmo mês e ano
(p. 60-61

do ID

92580976
)
,
impondo-se
destac
ar
-se, ainda, que o Ministério Público,
para comprovar que

as
diligências
encetadas
para encontrar o endereço do recorrente
foram frust
r
adas
, juntou os ofícios dirigidos à Polícia Federal e à Coordenadoria de Identificação
de

Mato Grosso
, que podem ser vistos nas p. 63 e 65 do ID
92580976
.

Além disso,
foi expedido mandado de citação
pessoal
no qual constou o
seguinte
endereço:
“Av. Tancredo Neves, S/n, Bairro: Mirassol 2, Cidade: Mirassol D'oeste-MT”
(p. 69/70 do ID
92580976
), ou seja,
com
imprecisões
similares àquelas
contidas no endereço no qual o
apelante
também não havia sido localizado na fase do inquérito policial, daí por que,
ele
não foi encontrado para fins de citação, dessa feita, no âmbito da ação penal,
tal
como
consta

na
certidão que se encontra na p. 71 do ID
92580976
.

Em
uma terceira tentativa de localizar o
apelante
, o Ministério Público forneceu
o
endereço que obteve junto à Receita Federal
(p. 73 do ID
92580976
), ensejando
a expedição de
novo mandado de citação no qual
foi consignado

o

novo
endereço,
sobrelevando-se
destaca
r
que,
nesta última
diligência, o oficial de justiça obteve a informação da pessoa que residia
naquele
imóvel
, no sentido de que o recorrente já havia morado no local, mas que havia se mudado há tempos (p. 66-78 do ID
92580976
).

Nesse contexto, foi expedido o edital de citação
reprochado
porque estava evidente que o
apelante
estava em local incerto e não sabido, sendo autorizado, após o termino do prazo da convocação
editalícia
,
a suspensão
do processo e
do prazo prescricional
,

nos termos do art. 366

do

Código

de

Processo

Penal,

afastando,

por

conseguinte
,
qualquer

nulidade

do
s

referido
s

ato
s

processua
is
.

Cabe
asse
r
ir
, ainda nesse diapasão, que o Código de Processo Penal não exige, para fins de intimação por edital, a comprovação prévia do esgotamento de todos os meios possíveis de localização do
citando
, bastando para tal desiderato a existência de certidão negativa de intimação pessoal, informando estar ele em local incerto e não sabido, não se podendo
, pois,
impor ao magistrado a utilização de mecanismos não previstos em lei para encontrá-lo.

A propósito, o entendimento aqui adotado está em perfeita sintonia com o
que foi
externado pelo Superior Tribunal de Justiça, em tema assemelhado ao discutido nest
e

recurso,
conforme se dessume dos julgados abaixo
resumidos
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ACUSADO QUE SE ENCONTRAVA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO
9
. CITAÇÃO POR EDITAL, DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE QUALQUER DILIGÊNCIA PRÉVIA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. NECESSIDADE DA PROVA DO PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "O paciente estava foragido, sendo que
a Sexta Turma já decidiu que, 'inexistindo nos autos qualquer endereço no qual pudesse o acusado, foragido e em lugar incerto e não sabido, ser citado pessoalmente, não há nulidade do processo por ausência de diligências para a localização do réu prévias à citação por edital' (HC n. 260.515/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
DJe
26/9/2016)" (HC 266.039/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
DJe
12/12/2018)
. 2. No tocante ao pleito de reconhecimento da deficiência da defesa, é certo que esta Corte Superior sedimentou entendimento segundo o qual, a inexistência de defesa técnica constitui nulidade absoluta, cujo reconhecimento dispensa a demonstração do prejuízo. Todavia, a deficiência configura nulidade relativa, sendo imprescindível, para seu reconhecimento, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido, nos termos do enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
- STF
: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência, só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu". 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no RHC: 114658 GO 2019/0182825-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/09/2020)
.
Negritamos

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO PESSOAL. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. REVELIA CERTIFICADA APÓS
SER PROCURADO NO ENDEREÇO FORNECIDO NA DENÚNCIA AO JUÍZO.
PACIENTE QUE PERMANECE FORAGIDO DESDE 1993 E QUE APRESENTOU DEFESA PRÉVIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1.. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se onão conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A alegação de nulidade da decisão que pronunciou o paciente não foi objeto de julgamento pelo Tribunal de origem, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 3. "A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado" (art. 351 do CPP). 4. A citação por edital, por sua vez, só ocorre caso o réu não seja encontrado, isto é, o fechamento da tríade processual, com a citação do réu, só pode ocorrer via
editalícia
, na hipótese de não se localizar o réu previamente. É a medida lançada pelo processo penal a fim de evitar a prescrição da pretensão punitiva, tanto que, após sua realização, é possível a aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal, caso não haja o comparecimento do réu. 5. Por sua vez, o art. 362, na sua redação original, ou seja, antes da Reforma do Código de Processo Penal operada pela Lei nº 11.719/2008, dispunha que "Verificando-se que o réu se oculta para não ser citado, a citação far-se-á por edital, com o prazo de 5 (cinco) dias.". O art. 366 do CPP, antes de ter sua redação modificada pela Lei nº 9.271/96,
prelecionava: "O
processo seguirá à revelia do acusado que, citado inicialmente ou intimado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado." 6. Hipótese em que a citação
editalícia
do paciente e a consequente decretação de sua revelia obedeceram ao disposto na legislação vigente à
epoca
, não havendo falar em nulidade destes atos processuais no caso em análise. Ademais,
constatado que o paciente se encontrava em local incerto e não sabido, não tendo sido localizado no seu endereço residencial fornecido na denúncia, e havendo notícias de que se evadiu do distrito de culpa após a prática do crime, afasta-se a alegação de nulidade da citação
editalícia
. 7. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 426646 PE 2017/0308269-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/03/2019)
.
Negritamos

Por sua vez,
esta
Corte de Justiça
, em sintonia com o posicionamento daquela corte superior em relação à temática, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ESTUPRO COM RESULTADO MORTE - 1)
CITAÇÃO EDITALÍCIA - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU – DESNECESSIDADE
- 2) REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE DO CRIME – PACIENTE FORAGIDO – PRISÃO CUMPRIDA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – 3) PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – IMPERTINÊNCIA - 4) EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA/ INÉRCIA DO JULGADOR – RECAMBIAMENTO DETERMINADO E AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO MARCADA – CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA O INTERROGATÓRIO DO PACIENTE - 5) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – RISCO DE FUGA – INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA - COAÇÃO ILEGAL NÃO CONSTATADA – ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER
DA PGJ. 1 -
A citação
editalícia
não está condicionada ao prévio esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do réu que se encontra em local incerto ou não sabido, conforme se depreende da própria redação do art. 361 do CPP, não se exigindo do Magistrado a utilização de mecanismos não previstos em Lei, para encontra-lo, até mesmo, porque o Judiciário não pode ficar à mercê dos acusados que tentam se furtar à aplicação da lei penal
.
2 – A gravidade concreta do crime do crime de estupro em que resultou na morte da vítima, bem como o risco de nova fuga, já que o paciente, tão logo descobertos os fatos delituosos, se evadiu do distrito da culpa e foi encontrado, anos depois, em outro Estado da Federação, justificam a prisão cautelar com vistas a tutelar não só o regular andamento do feito, mas, também, assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do disposto no art. 312, caput, do CPP; 3 – Considerando que a prisão preventiva não se ancora em certeza de culpa, mas apenas em indícios de autoria e prova do crime, para elaborar juízo de
cautelaridade
, sua aplicação não implica em violação ao princípio da presunção de inocência. 4 – Não se reconhece excesso de prazo e não se caracteriza negligência do Poder Judiciário se a autoridade indicada como coatora designou a audiência de instrução criminal, deprecou a realização de interrogatório do paciente e tomou as providências necessárias para o seu
recambiamento
, eis que se encontra preso em outro Estado da Federação, não sendo ele transferido porque aguarda providências da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, via o Setor de Operações Especiais – SOE. 5 - Contatando-se que o paciente estava foragido, após suposta prática de delito de estupro com resultado morte, resta evidenciada a necessidade da manutenção do decreto prisional cautelar para a garantia da aplicação da lei penal.
(TJMT - HC: 10100655920208110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 10/06/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/06/2020).
Negritamos

Não se pode olvidar, a
inda sobre
o assunto
,
que o Código de Processo Penal estabelece a possibilidade de regularização da falta ou
nulidade
da citação, conforme se depreende da redação do art. 570, abaixo reproduzida:

Art. 570.
A falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada,
desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de argui-la
. O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou o adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito da parte.
Destacamos

Se isso não bastasse, é imperioso reconhecer, que
, na hipótese, não h
ouve
qualquer cerceamento à defesa
do
apelante,
haja vista que ele, por intermédio da Defensoria Pública, compareceu espontaneamente
neste
s

autos
em 12 de março de 2020 para atualizar
o
seu endereço (p. 93

do
ID
92580976
)
e passou a integrar o polo passivo
da
lide penal
; devendo ser ressaltado,

também
, que
o
d
efensor
p
úblico
apresentou

defesa

prévia

em favor do
insurgente

sem nada alegar em relação à suposta irregularidade na
sua
citação por edital
(p.

98/99

-

ID

92580976
),

não

havendo,

portanto,

como

se

cogitar

em

nulidade

d
a

citação

editalícia
invectivada, bem
como
dos
atos
processuais
posteriores.

Por conta disso, não há qualquer nulidade a ser declarada nestes autos, visto que, tal como asseverado
no parágrafo anterior
, o
apelante
apresentou
-se
espontaneamente, tomou conhecimento da imputação que lhe foi dirigida e
foi
assistido
pela Defensoria Pública
, inexistindo, por consequência, qualquer prejuízo à sua defesa; cumprindo
consignar,
ainda em relação ao assunto que, segundo a disposição contida no art. 563do Código de Processo Penal,
nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não restar prejuízo para a acusação ou para a defesa
, conforme entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
nos julgados a seguir
ementados
:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE SANADA. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE 12 ANOS.

NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A República Federativa do Brasil, fundada, entre outros, na dignidade da pessoa humana e na cidadania, consagra como garantia "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, (...) o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes" (art. 5º, LV, da Constituição Federal). 2. Refletindo em seu conteúdo os ditames constitucionais, o art. 261 do Código de Processo Penal estabelece que "nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor".

3. Nesse aspecto, "o devido processo legal, amparado pelos princípios da ampla defesa e do contraditório, é corolário do Estado Democrático de Direito e da dignidade da pessoa humana, pois permite o legítimo exercício da persecução penal e eventualmente a imposição de uma justa pena em face do decreto condenatório proferido", assim, "compete aos operadores do direito, no exercício das atribuições e/ou competência conferida, o dever de consagrar em cada ato processual os princípios basilares que permitem a conclusão justa e legítima de um processo, ainda que para condenar o réu" (HC 91.474/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA,
DJe
2/8/2010). 4. Pertinente o art. 570 do Código de Processo Penal, que impõe que "a falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de argui-la. O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou o adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito da parte".

5.
No ponto, destaca-se que, segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, a vigência no campo das nulidades do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo.

6. In
casu
, eventual nulidade ocorrida com a citação
editalícia
restou sanada com a apresentação espontânea do acusado
.

Precedentes.

7. Hipótese em que o acusado ficou por mais de 12 anos foragido, o que autoriza a manutenção da custódia cautelar, com fundamento na garantia da aplicação da lei penal.

8. Recurso ordinário desprovido.

(STJ,RHC 71.298/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017,
DJe
27/03/2017).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSOESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS RECURSOSDISPONÍVEIS PARA LOCALIZAR O RÉU. INOCORRÊNCIA. ACUSADO NÃO ENCONTRADO NO SEUENDEREÇO RESIDENCIAL. NOTÍCIAS DE QUE SE EVADIU DO DISTRITO DE CULPA APÓS A PRÁTICADO CRIME. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.

1. Constatado que o acusado se encontrava em local incerto e não sabido, não tendo sido localizado no seu endereço residencial, e havendo notícias deque se evadiu do distrito da culpa após a prática do crime, afasta-se a alegação de nulidade da citação
editalícia
. Precedentes.

2.
A pretensão de reconhecer a nulidade da citação resta devidamente superada quando a parte constitui advogado nos autos, circunstância apta a demonstrar que o acusado tomou ciência dos fatos a ele imputados
.

3. Agravo parcialmente provido para redimensionar a pena do agravante para 5 anos e4 meses de reclusão.

(STJ
AgRg
no
AREsp
1076476/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI,QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018,
DJe
10/10/2018).
Destacamos

Diante do exposto,
rejeito
esta preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A exordial acusatória,
constante no
ID 62172505
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
No dia 13 de junho de 2010, na Rua São Judas Tadeu,
n.°
921, no Bairro Jardim São Paulo, neste município e comarca de Mirassol D'Oeste/MT, o denunciado FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, com consciência e vontade, causou incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio da vítima
Adevaldo
Vieira Lima, ateando fogo em sua motocicleta Yamaha/Factor YBR 125 ED, ano 2009, cor vermelha, placa NJJ 8397.

Consta nos autos que no dia dos fatos, o denunciado, motivado por excessivo ciúme, ateou fogo na motocicleta de
Adevaldo
, atual namorado de Rosilene, sua ex-companheira, após ver ambos juntos na casa desta, conforme verificai e no Auto de f. 09.
[...]

Da leitura
peça
recursal,
verifica-se que
o apelante
se insurge com relação à sua condenação pelo crime de incêndio,
com base no fato de não ter sido realizad
a

perícia
para comprovar a materialidade delitiva.

Tem razão a apelante.

P
orque do exame destes
autos
extra
i
-se
que
,
realmente
,
a tese absolutória deve ser acatada, pois o
tipo subjetivo do delito em questão é a vontade de gerar um risco que venha a colocar um
número indeterminado de pessoas ou seu patrimônio em perigo concreto. Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre o tema em comento, não deixa qualquer dúvida ao asseverar que
:
[
o
]

Elemento subjetivo do tipo:
é o dolo de perigo, ou seja, a vontade de gerar um risco não tolerado a terceiros
.
(
In
Código Penal Comentado, 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 953).

Luiz
Regis
Prado
ensina que o delito
em referência
é de perigo concreto, ou seja, é preciso que exista evidência no sentido de que o bem jurídico tutelado
–
isto é, a incolumidade pública
–

foi exposto a perigo, como se
constata

dos seus
ensinamentos abaixo transcritos:

[...]
Trata-se de
delito de perigo concreto
. A exigência do perigo faz parte do tipo, integra-o como elemento normativo, de modo que
o delito só se consuma com a real ocorrência do perigo para o bem jurídico.

É indispensável que o perigo seja comprovado,
isto é, é preciso que o juiz verifique se o perigo realmente
ocorreu ou não, no caso em exame
.

[...].
(
In
Tratado de direito penal brasileiro: parte especial (
arts
. 250 a 361), volume 3. 3. ed
. – Rio de Janeiro: Forense, 2019
, p. 77
)
.
Negritamos

Por esse motivo, o art. 173 do Código de Processo Penal
alberga
regra procedimental particular para o delito em referência ao
preconizar
que
, no caso de incêndio,
a perícia precisa indicar
algumas particulares
do caso concreto
.

A propósito, v
eja-se a redação do referido dispositivo:

Art. 173. No caso de incêndio, os peritos
verificarão a causa e o lugar em que houver começado
, o
perigo que dele tiver resultado
para a vida ou para o patrimônio alheio, a
extensão do dano e o seu valor
e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato.

Negritamos

De sua parte, e
sta Corte de Justiça analisando caso semelhante ao discutido nest
es

autos
teve a oportunidade de assentar:

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E INCÊNDIO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 250, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME CORRETAMENTE VALORADAS EM DESFAVOR DO APENADO – DESTRUIÇÃO TOTAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR – RESULTADO NÃO INERENTE AO TIPO
PENAL – BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

O delito de incêndio, tipificado no artigo 250, caput, do Código Penal, é classificado pela doutrina e jurisprudência como de perigo concreto, configurando-se quando a conduta coloca em risco a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem.

A efetiva destruição de bem alheio não integra a definição do crime, razão pela qual tal resultado autoriza a majoração da pena-base, sem que se caracterize o vedado bis in idem.

(N.U 0019239-12.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020,
Publicado
no DJE 04/12/2020)
.

Destacamos

Ademais, o art. 158 do Código de Processo Penal também exige a realização de perícia quando o caso é de
crime que deixa vestígio
–
como
sói ser
o ilícito de incêndio
–
,
sobrelevando-se registrar,
outrossim,
que na falta de perito oficial para a realização do exame, é permitida a nomeação de duas pessoas idôneas para o desempenho dessa função, nos termos
do
art. 159, § 1º, do referido
Codex
. Também não se pode
esquecer
, acerca do tema, que o exame pericial poderá ser dispensado e suprido pela prova testemunhal no caso de desaparecimento dos vestígios da infração,
tal como determina o
art. 167 do
referido
Codex
, cujo
preceptivo
preconiza de modo claro e insofismável que:
N
ão sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

No
caso em comento,
todavia,
a única prova dos vestígios do delito de incêndio
narrado na peça acusatória
foi o auto fotográfico provisório de constatação
que constitui a
p. 12
do ID 92580976
, que
veio
acompanhado de duas fotografias
de baixa qualidade
da motocicleta incendiada,
tendo ficado consignado no citado
documento que a comprovação do crime decorria
dessas
imagens e da constatação de que
a

moto
havia sido destruíd
a
pelo fogo.

Mas
, o citado art. 173 do Código de Processo Penal
prevê que o documento apto a evidenciar o crime
de incêndio
é aquele que
descreve a causa, o local onde aconteceu, qual
o
perigo
resultado, a extensão do dano e sua quantificação,
bem como
outras circunstâncias importantes para demonstrar
qual foi
o perigo
concreto que a conduta ocasionou
,
elementos de convicção, esses,

q
ue não podem ser obtidos do citado auto fotográfico
.

Não havendo,
tampouco
,
nestes autos,
notícias
acerca
do eventual desaparecimento dos vestígios do ilícito ou
dos
motivos pelos quais não foi
possível
realiza
r

a

perícia
.

Na

espécie
, observa-se que o apelante ateou fogo
na
motocicleta da vítima
Adevaldo

Vieria
Lima
–
que

estava estacionad
a
em frente à residência
da

ex-convivente
daquele
[apelante]
, Rosilene Teles dos Santos
–
,
isso significando dizer
que a
elementar do crime de
incêndio
atinente
à efetiva
expo
sição
a perigo a
vida e o patrimônio das pessoas residentes
no imóve
l
da frente
e
naqueles
que lhe eram próximos
,
ou
ainda
aos transeuntes do local
,

não ficou
evidenciada
de modo indene de dúvidas
por
laudo pericial
e
tampouco
por outros elementos de convicção colhidos
durante a
instrução processual
.

Ainda n
esse diapasão
,
deve ser
afirmado
que
o
apelante
permaneceu em silêncio em juízo (ID
92580985
)
. Por sua vez, a
testemunha Saulo Francisco
da Rocha
,
policial militar,

apenas
disse

à
autoridade judicial
que a motocicleta
ficou completamente queimada e
estava
em frente da residência de Rosilene;
esclarecendo, ainda
,
a testemunha,
que

o fogo na moto

já havia sido controlado
quando a guarnição chegou
ao local

(ID
92580983
)
.

Por
outra vertente,
a testemunha
Rosilene
neg
ou

em juízo que
o local onde a motocicleta estava parada era lugar de trânsito de pedestre, como se vê deste trecho de seu depoimento:

[...]
Promotor de Justiça
: Rosilene, deixa só eu pegar alguns fatos... aonde que estava essa moto quando ela começou a pegar fogo?

Rosilene
: Em frente à minha casa, mas parou a moto e
ele
desceu.

Promotor de Justiça
: Ela estava na rua então?

Rosilene: É, em frente à casa.

Promotor de Justiça
:
E a
li
era lugar
de trânsito comum de pedestre, naquele... onde a moto estava?

Rosilene:
Não. Já era em frente ao portão da minha casa, ele parou a moto e eu entrei pra dentro e ele ia pegar a jaqueta dele de frio, que estava frio, para ir embora.

Promotor de Justiça
: Entendi.

[...]
(aos 6:26 da gravação do depoimento de Rosilene acessível pelo ID 92580984).
Negritamos

Portanto
,
tal como se
verifica
das
disposições contidas n
o
s

art
s
. 158
,
caput
, 159, § 1º, 167
e 173 do Código de Processo Penal, o laudo pericial é imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de incêndio (art. 250 do Código Penal), quando
os vestígios desse delito não desapareceram e não há justificativa alguma constante nos autos para a não realização do ref
erido exame de corpo de delito
, como sói ser
na espécie
.

Logo
,
diante da ausência na necessária prova técnica
;
e não havendo prova indene de dúvidas acerca da prática delitiva
atribuída ao apelante
, é de rigor a
sua
absolvição
,
tal como
pode ser visto nos
julgados desta Corte de Justiça a seguir
sintetizados
:

APELAÇÃO CRIMINAL – INCÊNDIO MAJORADO (ART. 250, §1º, II, “A” DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA MATERIALIDADE DELITIVA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – CRIME MATERIAL QUE DEIXA VESTÍGIO – IMPRESCINDIBILIDADE DO LAUDO – PREMISSAS DO STJ E DO TJMT – APELO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A teor do disposto nos
arts
. 158 e 173 do CPP, o exame de corpo delito é indispensável à comprovação da materialidade do crime de Incêndio, não suprindo sua falta a confissão do agente, tampouco, as informações fornecidas pela suposta vítima. Não havendo justificativa idônea para a falta de realização do exame pericial e, inexistindo a comprovação técnica da causa do incêndio, o local em que se originou, o perigo provocado à vida ou ao patrimônio alheio, a extensão e o valor do dano, impositiva é a absolvição do acusado de tal crime.
” (TJMT, AP nº 0000286-10.2019.8.11.0008)

(TJMT, N.U 0001257-36.2014.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021).

Negritamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE AMEAÇA (ART. 147, “CAPUT”, DO CP) E DE
INCÊNDIO (ART. 250, §1º, II, “A” DO CP)
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO –
INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA MATERIALIDADE – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA
– CRIME MATERIAL QUE DEIXA VESTÍGIO –IMPRESCINDIBILIDADE DO LAUDO – APELO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

-
A teor do disposto nos
arts
. 158 e 173 do CPP, o exame de corpo delito é indispensável à comprovação da materialidade do crime de Incêndio, não suprindo sua falta a confissão do agente, tampouco, as informações fornecidas pela suposta vítima;

- Não havendo justificativa idônea para a falta de realização do exame pericial e, inexistindo a comprovação técnica da causa do incêndio, o local em que se originou, o perigo provocado à vida ou ao patrimônio alheio, a extensão e o valor do dano, impositiva é a absolvição do acusado de tal crime.

(TJMT, N.U 0000286-10.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020,
Publicado
no DJE 03/07/2020).
Negritamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE INCÊNDIO EM PASTAGEM (ART. 250, § 1º, INCISO II, "H", DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS CONTRADITÓRIOS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1)
Tratando-se de delito de incêndio, inserido entre os que deixam vestígios, necessária se faz a comprovação da materialidade mediante
realização de exame pericial, tendo em vista que os vestígios não haviam desaparecido. “No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato” (art. 173 do CPP).

2) Recurso provido.

(TJMT, N.U 0001480-91.2010.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020,
Publicado
no DJE 19/06/2020)
.
Negritamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL - PRONÚNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – LIVRE APRECIAÇÃO DO MAGISTRADO – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA - PLEITO DE IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PLANO – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – COMPETÊNCIA DO JÚRI –

PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DE DELITO DE INCÊNDIO DOLOSO EM CASA HABITADA – PROCEDÊNCIA PARA IMPRONUNCIAR O RÉU QUANTO AO CRIME CONEXO - CRIME MATERIAL QUE DEIXA VESTÍGIO – INDISPENSABILIDADE DE LAUDO PERICIAL -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Ante a imprescindibilidade do Laudo Pericial para constatação do delito descrito no artigo 250, II, do Código Penal, imperativa a impronúncia do réu, quanto a este delito, nos termos do artigo 414, do CPP
.

(TJMT, N.U 1016777-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020).
Negritamos

Por derradeiro,
em relação à temática,
insta trazer a colação
estes
precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE INCÊNDIO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Segundo o entendimento desta Corte, a ausência de perícia no crime de incêndio somente poderá ser suprida por outros meios de prova nas hipóteses em que seja impossível a realização do exame de corpo de delito, o que não restou evidenciado no caso dos autos.

2. Não tendo sido apontado nenhum fundamento capaz de justificar a não realização da perícia no local do crime, impõe-se a absolvição do recorrente e do corréu.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1916613/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
17/05/2021).
Negritamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE INCÊNDIO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. ARTS. 158 E 173 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O art. 158 do Código de Processo Penal determina que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Especificamente quanto ao crime de incêndio, o art. 173 desse mesmo diploma normativo processual estabelece que, no caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato.

2. Segundo esta Corte Superior, tratando-se de crimes que deixam vestígios, somente se justifica a dispensa da prova técnica em hipóteses excepcionais nas quais a perícia tenha se tornado inviável, o que não ocorreu no caso em apreço, pois, sem justificativa idônea o exame pericial não foi realizado, sendo, inclusive, destacado pelo Magistrado sentenciante que "o trabalho policial [deixou] bastante a desejar no presente caso".

3. Não se desconhece a existência de decisões da Sexta Turma desta Corte Superior no sentido de que a falta de preservação do local de incêndio pode constituir justificativa idônea para a não realização do exame pericial. Todavia, no caso, a não preservação do local decorreu da omissão Estatal (Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento) que, mesmo ciente dos fatos pelo registro de ocorrência, "não acionou o Departamento de Criminalística" e não preservou o local de incêndio, o que inviabiliza o afastamento da exigência.

4. Aplicável o entendimento de que
"as provas testemunhais e o boletim de atendimento do corpo de bombeiros - atestando apenas a ocorrência do incêndio e os objetos danificados -, não bastam para alicerçar a condenação.
É imprescindível o laudo pericial para a configuração do crime de incêndio, eis que a delineação de sua causa é decisiva para se concluir se houve ação proposital" (HC 283.368/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2014,
DJe
10/11/2014).

5. Agravo desprovido.

(
STJ,
AgRg
no HC 617.878/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021,
DJe
15/04/2021)
. Negritamos

Posto isso, em
parte
com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
de nulidade
;
e, no mérito,
dou
provimento

ao recurso interposto por
Francisco Pereira da Silva
,
para
absolv
ê
-lo
do

crime de incêndio descrito
na exordial acusatória desta ação penal
, com base no art.
386, VII, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Como relatado, trata-se de apelação interposta por
Francisco Pereira da Silva
contra sentença que o condenou à pena de 4 anos e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 139 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de incêndio, tipificado no artigo 250,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão que determinara a suspensão do processo e do prazo prescricional, e, no mérito, pugna pela sua absolvição por insuficiência probatória no tocante à materialidade do crime.

Iniciado o julgamento na sessão passada, o relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Ferreira da Silva, votou pela rejeição da preliminar – no que estou de pleno acordo com Sua Excelência –, porém acolheu a pretensão absolutória do acusado, no que me vejo compelido a divergir do eminente colega.

De acordo com a
peça acusatória
,
“
o denunciado, motivado por excessivo ciúme, ateou fogo na motocicleta de Adevaldo, atual namorado de Rosilene, sua ex-companheira, após ver ambos juntos na casa desta
” (Id. n. 92580976, p. 3;
sic
).

Conquanto não tenha sido elaborado laudo pericial por perito oficial, nota-se que a materialidade delitiva ficou satisfatoriamente comprovada pelo auto fotográfico de constatação, subscrito por três integrantes da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, a saber, um delegado, um investigador e um escrivão de polícia, servidores públicos dotados de formação superior (Id. n. 92580976, pp. 12-13).

A respeito do tema, confira-se o entendimento desta Corte Estadual:

“
A teor do artigo 159, § 1º, do Código de Processo Penal, na ausência de perito oficial para a realização do exame de corpo de delito, é factível a nomeação de 02 (duas) pessoas idôneas para o desempenho dessa função, admitindo a Corte Superior de Justiça a elaboração de laudo de constatação de rompimento de obstáculo por policiais civis, desde que detentores de diploma de curso superior, como é o caso dos cargos da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, formados exclusivamente por pessoas portadoras de diploma de curso superior, consoante previsão do artigo 126 da Lei Complementar n.º 407/2010 do Estado de Mato Grosso
” (TJMT, Apelação n. 0001664-23.2018.8.11.0012, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 26.6.2019; data da publicação: 28.6.2019).

Além disso, o policial militar Saulo Francisco da Rocha afiançou, sob o crivo do contraditório, que, ao chegar ao local do fato, notou que a motocicleta da vítima já estava toda queimada (Id. n. 92580983).

Nesse particular, convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Na espécie, constata-se que a versão do policial foi corroborada pelas declarações prestadas por Rosilene Teles dos Santos, que, em juízo, confirmou a narrativa da denúncia, asseverando ter visto o apelante cortando a mangueira de combustível da motocicleta do ofendido e ateando fogo ao veículo, acrescentando ainda que o réu tomou seu aparelho celular e o atirou nas chamas (Id. n. 92580984).

Por outro lado, certo é que o crime de incêndio somente se configura quando a conduta do agente expor a perigo “
a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem
” (art. 250,
caput
, do CP), ao passo que, no caso dos autos, tanto o dolo do acusado quanto o seu efetivo comportamento se limitaram à destruição de bem móvel determinado, valendo-se do próprio combustível da motocicleta, caracterizando o delito de dano qualificado pelo emprego de substância inflamável (art. 163, parágrafo único, inciso II, do CP), daí por que se impõe a desclassificação do fato.

Nesse sentido:

“
Se o dolo do agente era o de destruir ou danificar coisa alheia mediante emprego de substância inflamável, sua conduta – ante a inexistência de perigo comum –, deve ser reenquadrada ao tipo previsto no artigo 163, parágrafo único, II, do Código Penal
” (TJMT, Apelação n. 0000035-28.2013.8.11.0064, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 4.4.2018; data da publicação: 18.4.2018).

Consequentemente, procedo ao redimensionamento da pena.

Mantenho a valoração desfavorável da culpabilidade do réu e das circunstâncias e consequências do crime, reportando-me aos bens lançados fundamentos utilizados pela magistrada sentenciante,
in verbis
:

“
a) Culpabilidade: agiu com culpabilidade acentuada em razão de ter motivado a sua ação por ciúmes da ex companheira, tendo corrido atrás da vítima com duas facas, apenas não ocorrendo o pior em razão de a vítima ter conseguido correr;

(...)

f) Circunstâncias: foram graves considerando que invadiu o domicílio da ex companheira em momento em que havia apenas a criança de 7 (sete) anos no local. Que pegou duas facas na presença da criança, a qual assustou-se questionando se não faria nada contra a mãe desta, tendo o réu tapado a boca da criança quando a mãe chegava em casa, assustando-a. Passados 10 anos dos fatos, a então criança ainda não recorda perfeitamente dos fatos, demonstrando o trauma ocorrido.

g) Consequências: foram graves, pois Rosilene informou que em razão desses fatos teve crises de depressão e ansiedade, tendo que tomar medicamentos e sendo necessário afastar-se de sua casa por aproximados três meses em razão do temor de que o réu pudesse retornar a incomodá-la
” (Id. n. 92580976, p. 114;
sic
).

Nesse contexto, recrudesço a sanção basilar à razão de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, atingindo o
quantum
de 9 meses de detenção e 15 dias-multa, que torno definitivo, uma vez que não há agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas na espécie.

Contudo, mantenho o regime inicial semiaberto, bem como deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e deixo de determinar a suspensão condicional da pena, por força da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Diante do exposto,
nego provimento
ao apelo, em consonância com o parecer ministerial, porém, de ofício,
desclassifico
a imputação para o crime de dano qualificado, capitulado no art. 163, parágrafo único, II, do CP, reduzindo a pena aplicada ao réu a
9 meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, e
15 dias-multa
, no valor mínimo unitário.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Como relatado, trata-se de apelação interposta por
Francisco Pereira da Silva
contra sentença que o condenou à pena de 4 anos e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 139 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de incêndio, tipificado no artigo 250,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão que determinara a suspensão do processo e do prazo prescricional, e, no mérito, pugna pela sua absolvição por insuficiência probatória no tocante à materialidade do crime.

Iniciado o julgamento na sessão passada, o relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Ferreira da Silva, votou pela rejeição da preliminar – no que estou de pleno acordo com Sua Excelência –, porém acolheu a pretensão absolutória do acusado, no que me vejo compelido a divergir do eminente colega.

De acordo com a
peça acusatória
,
“
o denunciado, motivado por excessivo ciúme, ateou fogo na motocicleta de Adevaldo, atual namorado de Rosilene, sua ex-companheira, após ver ambos juntos na casa desta
” (Id. n. 92580976, p. 3;
sic
).

Conquanto não tenha sido elaborado laudo pericial por perito oficial, nota-se que a materialidade delitiva ficou satisfatoriamente comprovada pelo auto fotográfico de constatação, subscrito por três integrantes da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, a saber, um delegado, um investigador e um escrivão de polícia, servidores públicos dotados de formação superior (Id. n. 92580976, pp. 12-13).

A respeito do tema, confira-se o entendimento desta Corte Estadual:

“
A teor do artigo 159, § 1º, do Código de Processo Penal, na ausência de perito oficial para a realização do exame de corpo de delito, é factível a nomeação de 02 (duas) pessoas idôneas para o desempenho dessa função, admitindo a Corte Superior de Justiça a elaboração de laudo de constatação de rompimento de obstáculo por policiais civis, desde que detentores de diploma de curso superior, como é o caso dos cargos da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, formados exclusivamente por pessoas portadoras de diploma de curso superior, consoante previsão do artigo 126 da Lei Complementar n.º 407/2010 do Estado de Mato Grosso
” (TJMT, Apelação n. 0001664-23.2018.8.11.0012, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 26.6.2019; data da publicação: 28.6.2019).

Além disso, o policial militar Saulo Francisco da Rocha afiançou, sob o crivo do contraditório, que, ao chegar ao local do fato, notou que a motocicleta da vítima já estava toda queimada (Id. n. 92580983).

Nesse particular, convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Na espécie, constata-se que a versão do policial foi corroborada pelas declarações prestadas por Rosilene Teles dos Santos, que, em juízo, confirmou a narrativa da denúncia, asseverando ter visto o apelante cortando a mangueira de combustível da motocicleta do ofendido e ateando fogo ao veículo, acrescentando ainda que o réu tomou seu aparelho celular e o atirou nas chamas (Id. n. 92580984).

Por outro lado, certo é que o crime de incêndio somente se configura quando a conduta do agente expor a perigo “
a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem
” (art. 250,
caput
, do CP), ao passo que, no caso dos autos, tanto o dolo do acusado quanto o seu efetivo comportamento se limitaram à destruição de bem móvel determinado, valendo-se do próprio combustível da motocicleta, caracterizando o delito de dano qualificado pelo emprego de substância inflamável (art. 163, parágrafo único, inciso II, do CP), daí por que se impõe a desclassificação do fato.

Nesse sentido:

“
Se o dolo do agente era o de destruir ou danificar coisa alheia mediante emprego de substância inflamável, sua conduta – ante a inexistência de perigo comum –, deve ser reenquadrada ao tipo previsto no artigo 163, parágrafo único, II, do Código Penal
” (TJMT, Apelação n. 0000035-28.2013.8.11.0064, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 4.4.2018; data da publicação: 18.4.2018).

Consequentemente, procedo ao redimensionamento da pena.

Mantenho a valoração desfavorável da culpabilidade do réu e das circunstâncias e consequências do crime, reportando-me aos bens lançados fundamentos utilizados pela magistrada sentenciante,
in verbis
:

“
a) Culpabilidade: agiu com culpabilidade acentuada em razão de ter motivado a sua ação por ciúmes da ex companheira, tendo corrido atrás da vítima com duas facas, apenas não ocorrendo o pior em razão de a vítima ter conseguido correr;

(...)

f) Circunstâncias: foram graves considerando que invadiu o domicílio da ex companheira em momento em que havia apenas a criança de 7 (sete) anos no local. Que pegou duas facas na presença da criança, a qual assustou-se questionando se não faria nada contra a mãe desta, tendo o réu tapado a boca da criança quando a mãe chegava em casa, assustando-a. Passados 10 anos dos fatos, a então criança ainda não recorda perfeitamente dos fatos, demonstrando o trauma ocorrido.

g) Consequências: foram graves, pois Rosilene informou que em razão desses fatos teve crises de depressão e ansiedade, tendo que tomar medicamentos e sendo necessário afastar-se de sua casa por aproximados três meses em razão do temor de que o réu pudesse retornar a incomodá-la
” (Id. n. 92580976, p. 114;
sic
).

Nesse contexto, recrudesço a sanção basilar à razão de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, atingindo o
quantum
de 9 meses de detenção e 15 dias-multa, que torno definitivo, uma vez que não há agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas na espécie.

Contudo, mantenho o regime inicial semiaberto, bem como deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e deixo de determinar a suspensão condicional da pena, por força da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Diante do exposto,
nego provimento
ao apelo, em consonância com o parecer ministerial, porém, de ofício,
desclassifico
a imputação para o crime de dano qualificado, capitulado no art. 163, parágrafo único, II, do CP, reduzindo a pena aplicada ao réu a
9 meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, e
15 dias-multa
, no valor mínimo unitário.

É como voto.

Após a análise dos autos, acompanho integralmente ao judicioso voto do douto Desembargador Pedro Sakamoto, para desprover ao recurso, mas, de ofício,
desclassificar
a conduta para o crime de dano qualificado, capitulado no artigo 163, parágrafo único, II, do Código Penal, reduzindo a pena aplicada ao réu a 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022